Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, por força da publicação do acórdão paradigma, requereu a aplicação do artigo 1.040, II, do CPC, em face da tese fixada no Tema 1002 do STF, nos seguintes termos: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
2. Os efeitos do julgamento do recurso extraordinário (RE 1.140.005/RJ) foram modulados pelo STF, por unanimidade, da seguinte forma: “(...) a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.”
3. No caso, constata-se que o acórdão no 1427794, desta Terceira Turma Recursal, no tocante aos honorários de sucumbência, mostra-se divergente do entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.002).
4. Por conseguinte, em juízo de retratação, impõe-se a aplicação do Tema 1002 do STF para condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.